Tribunal: CARF
Processo: 11030.000347/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000347/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.472 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
INST EDUCAC DE P FUNDO IGREJA METODISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
IMUNIDADE
CONDICIONADA.
ATO
CANCELATÓRIO.
NÃO
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
A imunidade constitucional prevista para instituições de educação, sem fins
lucrativos, alcança somente àquelas que atendam aos requisitos previstos na
legislação de regência. O não cumprimento de qualquer um dos requisitos,
implica a suspensão da imunidade tributária pela autoridade competente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 448-468) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A distribuição de valores (R$ 1.431.536,32) à Sociedade Educacional
Garra LTDA ocorrida entre 1994 e 1999, e também a falta de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000347/2007-04
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.472 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000347/2007-04

contabilização das contas bancárias do mesmo período, foram alcançadas
pela prescrição. Por essa razão, não cabe a suspensão do gozo da
imunidade fruída pela recorrente.
b) O acórdão recorrido reconheceu que não houve distribuição de verbas da
entidade, direta ou indiretamente, aos seus dirigentes, mantenedores,
instituidores ou administradores. A parceria firmada com a Sociedade
Educacional Garra LTDA não implicou lucro para a recorrente, o que se
comprova por seus balanços contábeis. Ademais, a legislação vigente não
veda a obtenção de superávit, que no caso apurado, é aplicado na própria
finalidade institucional. O que houve foi a distribuição de resultado, que
poderia ser de prejuízo, não servindo esse argumento para declarar a
suspensão da imunidade tributária.
c) As contas bancárias foram suficientemente contabilizadas, sendo que nada
apurou o Fisco em sentido contrário. Se houve um equívoco na
escrituração, isso não implica automaticamente ilegalidade.
d) A instituição preenche todos os requisitos para a manutenção da
imunidade, pois se trata de entidade educacional sem fins lucrativos.
Sendo assim, faz jus ao benefício.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, aguarda serenamente o INSTITUTO EDUCACIONAL DE PASSO
FUNDO DA IGREJA METODISTA que o presente RECURSO VOLUNTÁRIO
encontre provimento, para o fim de reformar-se o v. acórdão da Primeira Turma,
mantendo-se a imunidade tributária, pois como se demonstrou e se comprovou, a
instituição recorrente cumpre rigorosamente os requisitos legais.
Requer, ainda, que, de todos os atos praticados sejam comunicados ao INSTITUTO
EDUCACIONAL METODISTA DE PASSO FUNDO -IE-, e na oportunidade própria,
seja conferido ao recorrente, o direito de sustentar oralmente suas razões de defesa, na
forma da lei.
A presente questão diz respeito ao Termo de Notificação Fiscal (fls. 5-15),
relacionado ao Mandado de Procedimento Fiscal no 1010400-2006-00292-5 (fl. 3), que sujeita o
Instituto Educacional de Passo Fundo da Igreja Metodista (CNPJ no 92.052.042/0001-94) à
suspensão de imunidade de tributos federais de que trata a alínea “c” do inciso VI do art. 150, da
CF, relativamente aos anos-calendários de 1994 a 1999. Na descrição dos fatos que deram causa
à suspensão da fruição da imunidade, consta do mencionado termo o seguinte:
A Ação Fiscal teve início em 14 de novembro de 2006, através da ciência do Mandado
de Procedimento Fiscal – Diligência n' 1010400-2006-00292-5 (fls. 01), e do Termo de
Intimação (fls. 13/14), com a relação de documentos a serem apresentados pela
Notificada, no prazo de 20 (vinte) dias. Após pedido de prorrogação do prazo para
apresentação, por mais 30 (trinta) dias, a Notificada colocou os livros e documentos à
disposição da Fiscalização no prazo concedido, porém apenas em relação aos últimos 5
(cinco) anos.
Face a negativa da Notificada em apresentar os livros e documentos relativos aos anos
de 1996 a 2000, efetuamos nova intimação, mediante o Termo de - Reintimação, em
09/01/2007 (doc. fls. 16/17). A Notificada solicitou a prorrogação do prazo por mais 30
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.472 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000347/2007-04

(trinta) dias, para apresentação dos documentos do período citado (doc.fls. 18), o qual,
foi indeferido, por de tratar-se livros e documentos contábeis/fiscais que deveriam
constar dos arquivos da Instituição. Após vários contatos telefônicos, a interessada
comunicou em 14/03/2007 (fls. 19) que a documentação complementar, referente ao
período anterior aos últimos 5 (cinco) anos, não foi localizada e que após ter ocorrido a
fiscalização da previdência em 2004, os documentos foram provavelmente
"eliminados", conforme relata, uma vez que já haviam passado por análise e
fiscalização.
[...]
DOS FATOS QUE DETERMINAM A SUSPENSÃO DA IMUNIDADE
DA SOCIEDADE IE/GARRA - TERCEIRÃO
De acordo com o contrato apresentado, registrado no Ofício dos Registros Especiais de
Passo Fundo/RS, sob n° 7.570, o Instituto Educacional e a Sociedade Educacional Garra
Ltda. — CNPJ n° 92.647.189/0001-27, representadas pelos seus diretores, firmaram
termo de contrato, em 01/01/1995, para criação e execução do curso de 2° grau IE-
GARRA.
O prazo de duração da parceria firmada, foi estabelecido de 01/01/1994 a 31/12/1999,
com previsão, entre outras, conforme o referido instrumento, de que os lucros e
prejuízos serão contabilizados mensalmente e distribuídos entre as partes na ordem de
60% (sessenta por cento) para o Instituto Educacional e 40% (quarenta por cento) para o
GARRA, sendo 70 (setenta por cento) distribuído mensalmente e os restantes 30%
(trinta por cento) ficarão acumulados e distribuídos semestralmente (cláusula Décima
Quarta).
Também ficou estabelecido que as receitas e despesas originárias do projeto, serão
lançadas na contabilidade do Instituto Educacional, sendo que, o valor distribuído ao
GARRA, a título de lucros e, semestralmente, naquela escrita serão-lançados como
despesas (cláusula Décima Quinta).
Dessa forma, verifica-se que o Instituto Educacional, firmou parceria com o GARRA,
sociedade com fins lucrativos, com o objeto de prestar serviços na área da educação de
nível secundário. O projeto também, conforme acordado, deveria ser contabilizado no
Instituto Educacional, com sistema de caixa e contas bancárias próprias, administrado
de forma conjunta por uma direção, ou seja, a cada entidade caberia a indicação de um
diretor encarregado de administrar o projeto.
Para comprovar a efetiva parceria com a escola GARRA, no período estipulado no
contrato, estamos anexando uma via autenticada do referido contrato (fls. 27 a 31),
registrado sob n° 7570, no Ofício de Registros Especiais de Passo Fundo, em
12/07/1995, no qual evidencia-se a previsão de distribuição de "lucros", bem como,
cópia -, dos balancetes e das demonstrações contábeis, do período de 1994 a 1999,
através dos quais verifica-se o registro dos repasses dos valores baixados da conta 26-4
– II Grau –mensalidades, na forma de despesa operacional, nos valores abaixo
especificados:
Ano
Conta Contábil
Valor (R$)
1994
1004-9 – Despesas do Projeto IE/Garra
111.974,79
1995
1004-9 – Despesas do Projeto IE/Garra
223.441,33
1996
1490-7 – Repasse Projeto II Grau/Garra
246.824,17
1997
1490-7 – Repasse Projeto II Grau/Garra
289.760,18
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.472 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000347/2007-04

1998
1490-7 – Repasse Projeto Ensino Médio/Garra
293.833,08
1999
1490-7 – Repasse Projeto Ensino Médio/Garra
265.702,77

Verifica-se, também, que os valores repassados ao Garra, tem uma conotação de
"lucro", tendo em vista que dos valores recebidos com a parceria (mensalidades dos
alunos) foram deduzidas as despesas com pessoal do IE e do Garra, bem como outras
despesas com o empreendimento.
Logo, no período de 1994 a _1999, foi distribuído à Sociedade Educacional Garra Ltda.,
o valor total de R$ 1.431.536,32 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos
e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), relativos a participação nos resultados. Tal
conduta contraria o disposto no inciso I do artigo 14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (CTN), e no art. 12, § 3o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
Também Ficou Constatado que no mesmo período (1994 a 1999), pelo relatório
efetuado pelo fisco da Previdência Social, _a entidade manteve constas bancárias em
seu nome, na Caixa Econômica Federal, agência 0494, conta n° 003/00.001.312-0 e no
Banco do Brasil, agência 0092-2, conta n° 4.165-3, alheias ao registro contábil, através
das quais eram realizadas operações financeiras, oriundas de recebimentos e
pagamentos da parceria com a Sociedade Educacional Garra Ltda. — CNPJ no
92.647.189/0001-27. Referido procedimento contraria o disposto no inciso III do artigo
14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), e no art. 12, § 2o, alínea "c" e § 3°
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Foram anexados ao processo os seguintes documentos: i) Termos de intimação, de
reintimação, e pedidos de dilação de prazo da entidade recorrente; ii) Contrato firmado com a
Escola Garra; iii) Relatório “Representação Administrativa ao Conselho Nacional de Assistência
Social – CNAS”; iv) Documentos de constituição da entidade, atas, cadastros, certificados de
filantropia e outros; v) Documentos referentes à falta de escrituração de contas bancárias e outros
e vi) Balanços/balancetes e outros, do período de 1994 a 1999, indicando a parceria com a
Escola Garra.
A contribuinte apresentou defesa administrativa em 11/05/2007 (fls. 370-388)
alegando os mesmos argumentos do Recurso Voluntário acima mencionados. Ao final, formulou
os seguintes pedidos:
ISTO POSTO, aguarda serenamente o instituto ora alegante, que a presente defesa seja
recebida para o fim de ser julgada provada, julgando-se improcedente o relatório do
auditores fiscais da Receita Federal de Passo Fundo, pois assim decidindo, estará se
fazendo uma homenagem ao Direito e à Justiça.
Requer, ainda, que, de todos os atos praticados sejam comunicados ao INSTITUTO
EDUCACIONAL METODISTA DE PASSO FUNDO -IE-, e na oportunidade própria,
seja conferido ao alegante, o direito de sustentar oralmente suas razões de defesa, na
forma da lei.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Passo Fundo/RS, por meio do
Despacho Decisório das fls. 391-399, de 12 de julho de 2007, negou provimento à solicitação,
mantendo a suspensão do gozo de imunidade tributária, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.472 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000347/2007-04

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Anos-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999
Ementa: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. O descumprimento dos requisitos previstos nos
arts. 9o , § 10, e 14, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional, ensejam a suspensão da imunidade tributária da entidade beneficiária de que
trata a alínea "c" do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.
Solicitação Indeferida
Sucedeu-se o Ato Declaratório Executivo DRF/PFO no 17, que confirmou a
suspensão do benefício (fl. 400). Foi apresentada impugnação ao Ato Declaratório em
10/01/2008 (fls. 409-427), reiterando todas as razões já apresentadas. Ao final, constam os
seguintes pedidos:
Ante o exposto, aguarda serenamente o INSTITUTO EDUCACIONAL DE PASSO
FUNDO DA IGREJA METODISTA que a presente IMPUGNAÇÃO seja recebida e
julgada provada, cancelando-se o Ato Declaratório Executivo retro mencionado, eis que
o procedimento administrativo está destoado da realidade da instituição, que cumpre
integralmente os requisitos para o gozo da imunidade tributária, pois assim decidindo,
estará se fazendo uma homenagem ao Direito e à Justiça.
Requer, ainda, que, de todos os atos praticados sejam comunicados ao INSTITUTO
EDUCACIONAL METODISTA DE PASSO FUNDO -IE-, e na oportunidade própria,
seja conferido ao alegante, o direito de sustentar oralmente suas razões de defesa, na
forma da lei.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria (DRJ),
por meio do Acórdão no 18-11.132, de 05 de agosto de 2009 (fls.431-440), negou provimento à
impugnação, mantendo a suspensão do gozo à imunidade tributária, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA.
No âmbito do presente processo de suspensão da imunidade tributária, não há que se
falar em prescrição ou decadência, pois não há crédito tributário lançado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. IMUNIDADE
A imunidade constitucional prevista para instituições de educação, sem fins lucrativos,
alcança somente àquelas que atendam aos requisitos previstos na legislação de regência.
O não cumprimento de qualquer um dos requisitos, implica a suspensão da imunidade
tributária pela autoridade competente.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.472 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000347/2007-04

A intimação do Acórdão deu-se em 17 de setembro de 2009 (fl. 442), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 14 de outubro de 2009 (fls. 448-468). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
A presente questão diz respeito à observância pela recorrente dos requisitos
previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional para a fruição da imunidade condicionada.
Não há que se falar em vício de procedimento, tendo em vista a observância, pela
autoridade administrativa, do rito previsto no art. 32 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Após a observância do rito, foi editado o Ato Declaratório Executivo DRF/PFO n. 17, de 12 de
julho de 2007.
Em que pese suas alegações, a recorrente não conseguiu comprovar o desacerto da
conclusão a que chegou a DRJ, na medida em que não comprovou a observância dos requisitos
previstos no artigo 14 do CTN, em especial os constantes dos incisos I e III.
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Eis o que consta do Acórdão da DRJ, às fls. 437:
No presente caso, a fiscalização concluiu que ao impugnante distribuir parte de suas
rendas à Sociedade Educacional Garra Ltda, no período de 1994 a 1999, e ao deixar de
contabilizar contas bancárias, incorreu em irregularidades que o desqualificam como
entidade beneficiária da imunidade tributária.
Diante disso, foi emitido Ato Declaratório Executivo DRF/PFO n° 17, de 12 de julho de
2007, de suspensão da imunidade tributária, expedido pelo Delegado da Receita Federal
em Passo Fundo - RS, contra o contribuinte em comento.
No que se refere à inobservância ao disposto no inciso I, eis o que concluiu a DRJ
(fls. 437-439):
De acordo com o contrato registrado no Oficio dos Registros Especiais de Passo
Fundo/RS, o Instituto Educacional de Passo Fundo da Igreja Metodista (sem fins
lucrativos) e a Sociedade Educacional Garra Ltda (sociedade privada com fins
lucrativos) firmaram contrato de criação e execução de projeto de ensino de 2° grau,
com direção e administração paritária, cabendo a cada um a indicação de um diretor,
conforme disposto na cláusula nona do contrato (fl. 28 e 29).
A cláusula décima terceira do contrato (fl. 29) especifica planilha de custos para efeito
de apuração de lucros ou prejuízos do projeto, contemplando pagamento aos professores
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.472 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000347/2007-04

e funcionários, materiais didáticos e de expedientes, publicidade, taxa de utilização do
espaço físico, impostos e taxas decorrentes do projeto, e despesas diversas.
Conforme cláusula contratual décima quarta (fls. 29 a 30), os lucros e prejuízos seriam
contabilizados mensalmente e distribuídos entre as partes na proporção de 60% para o
impugnante e 40% para a Sociedade Educacional Garra Ltda, sendo 70% distribuídos
mensalmente e os restantes 30% ficariam acumulados e distribuídos semestralmente
(fls. 29 e 30).
De acordo com a cláusula contratual décima quinta (fl. 30), as receitas e despesas
originárias do projeto seriam lançadas na contabilidade do impugnante, sendo que o
valor distribuído à Sociedade Educacional Garra Ltda, a título de lucros, seria lançado
como despesa naquela escrita (fl. 30);
Na fundamentação constante do despacho decisório que levou a emissão do Ato
Declaratório Executivo de suspensão da imunidade tributária, consta que a distribuição
de lucro fica evidenciada através das demonstrações contábeis do período de 1994 a
1999 (fls. 227 a 364), mediante as quais ficam comprovados os repasses de valores do
Instituto Educacional de Passo Fundo da Igreja Metodista à Sociedade Educacional
Garra Ltda (GARRA), na forma de despesas operacionais, no montante de R$
1.431.536,32, sendo:
Ano
Conta Contábil
Valor (R$)
1994
1004-9 – Despesas do Projeto IE/Garra
111.974,79
1995
1004-9 – Despesas do Projeto IE/Garra
223.441,33
1996
1490-7 – Repasse Projeto II Grau/Garra
246.824,17
1997
1490-7 – Repasse Projeto II Grau/Garra
289.760,18
1998
1490-7 – Repasse Projeto Ensino Médio/Garra
293.833,08
1999
1490-7 – Repasse Projeto Ensino Médio/Garra
265.702,77
A impugnante alega que o contrato na área de educação secundária de parceria não
transgride o ordenamento jurídico, e afirma que "houve efetivamente a necessária
distribuição dos resultados, que era obrigação contratual. Contudo, isso não quer dizer
que a instituição obteve lucro, pois os seus balanços contábeis comprovam a
inexistência de lucro ou distribuição de lucro.
A verificação da escrituração contábil e extra-contábil efetuada no ano de 1997 pelo
Auditor-Fiscal da Previdência Social (fl. 46 a 52), aponta que o repasse do Projeto do 2°
Grau/GARRA no valor de R$ 289.760,18 (Tabela 1), corresponde em parte às despesas
da execução do projeto e a outra parte ao "lucro" destinado ao Garra, estimado em R$
19.494,20 (fl. 51). Não cabe dizer que este valor seja lucro ou superávit pertencente ao
Instituto Educacional de Passo Fundo da Igreja Metodista, pois segundo cláusulas
contratuais, se refere à 40% do resultado do projeto que pertence à Sociedade
Educacional Garra Ltda desde o seu nascedouro, tendo caráter de contraprestação pelas
suas atividades de direção e de administração, e, também, pela assunção dos riscos do
projeto.
Nos termos do art 14, inciso I do CTN, os valores repassados capazes de ensejar a
suspensão da imunidade tributária, seriam aqueles que propiciassem a distribuição aos
dirigentes mantenedores ou instituidores do Instituto Educacional de Passo Fundo da
Igreja Metodista, de qualquer parcela do patrimônio ou das rendas da entidade.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.472 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000347/2007-04

O que pertence ao Instituto Educacional de Passo Fundo da Igreja Metodista, segundo
cláusulas contratuais, é a parcela referente à 60% do resultado do projeto, sendo que não
ficou demonstrado nos autos que dirigentes mantenedores ou instituidores do
impugnante tenha se beneficiado dessa ou de qualquer outra renda pertencente à
entidade.
Nessa linha de raciocínio, também não ficou demonstrada a distribuição de parcela das
rendas do Instituto Educacional de Passo Fundo da Igreja Metodista de forma indireta,
pois não consta dos autos provas que configurem a participação de dirigentes da
impugnante no quadro societário da Sociedade Educacional Garra Ltda. Ou seja, não
restou evidenciada a existência de qualquer beneficio pessoal aos dirigentes,
mantenedores e administradores da Instituto Educacional de Passo Fundo da Igreja
Metodista.
A suspensão de imunidade de instituição de educação, para que seja eficaz, deve ser
calcada em sólidas provas de desvio das regras para o gozo da imunidade, o que não
ficou demonstrado nos autos.
No que se refere à inobservância ao disposto no inciso III, eis o que concluiu a
DRJ (fls. 439-440):
Aponta a fiscalização outro fato, que no período de 1994 a 1999, pelo relatório efetuado
pelo fisco da Previdência Social, a impugnante manteve contas bancárias em seu nome
junto à Caixa Econômica Federal, agência n° 0494, conta n° 003/00.001.312-0 e ao
Banco do Brasil, agência n° 0092-2, contan° 4.165-3, alheias ao registro contábil,
através das quais eram realizadas operações financeiras decorrentes de recebimentos e
pagamentos da parceria com a Sociedade Educacional Garra Ltda.
As afirmações da fiscalização da Receita Federal do Brasil foram feitas com base nas
provas produzidas pelo Instituto Nacional de Seguro Social, Gerência Executiva de
Passo Fundo, nos autos do processo de Representação Administrativa ao Conselho
Nacional de Assistência Social do Instituto Nacional de Seguro Social, objetivando a
não renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pelo não
cumprimento de requisitos estabelecidos nas normas em vigor (fls. 32 a 80), e nas
evidências constatadas no próprio processo investigatório da Receita Federal do Brasil
em que foram examinados documentoscontábeis e fiscais do contribuinte.
A impugnante alega que o argumento utilizado pelos auditores de queficou constatado
pelo Fisco da Previdência Social que a entidade manteve contas bancáriasmencionadas
não pode ser aceito, porque resta claro que a Receita Federal nada apurou nesseaspecto.
É necessário registrar que a prova emprestada, produzida em outroprocesso
administrativo de órgão público é perfeitamente válida. Tratou-se de evitar, com isso, a
repetição inútil de procedimentos fiscais e de prestigiar a racionalização da prática dos
atos processuais. A legitimidade dessa prova não pode ser contestada, pois foi
concedido ao contribuinte exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Em relação às contas bancárias, a impugnante afirma que " ocorreu um equívoco na
escrituração, não querendo dizer que houve ilegalidade, pois são situações fáticas
diversas".
De fato, está comprovado nos autos a existência de contas bancárias mantidas a margem
dos registros contábeis. Registre se que é da essência da imunidade que as informações
sejam registradas de forma clara e cristalina. Na representação elaborada pelo Auditor-
Fiscal da Previdência Social, em relação às conta bancárias (fls. 57) da impugnante,
consta o seguinte:
a) não contabilização das operações bancárias realizadas através da conta corrente n°
003/00.001.312-0, da Agência 0494, da Caixa Econômica Federal- CEF;
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.472 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000347/2007-04

b) não contabilização das operações bancárias realizadas através da conta corrente
n°4.165-3, da agência 0092-2, do Banco do Brasil S/A;
c) manutenção de recursos financeiros de sua propriedade em aplicações financeiras nas
contas bancárias não contabilizadas, gerando receitas sem a devida contabilização.
Nos termos do art. 6° da IN SRF n° 113/98, a instituição imune deve manter
escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades
que assegurem a respectiva exatidão, sendo que a escrituração completa impõe a
obrigatoriedade de manutenção dos livros Diário e Razão devidamente escriturados,
com base em documentação hábil e idônea.
As omissões de escrituração, em livros próprios, das operações bancárias e das receitas
oriundas de aplicações financeiras, utilizando-se de conta corrente da impugnante,
evidenciam o descumprimento ao inciso III do art. 14 do CTN.
Não há dúvida, portanto, que a recorrente descumpriu os requisitos do art. 14 do
CTN, e em razão disso, deve o recurso ser desprovido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital